Tribunal: TJSP
Processo: 0018765-67.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Requisito subjetivo – Benefício negado em razão da gravidade dos crimes praticados e do histórico prisional – Argumentação genérica e inidônea – Ausência de elementos concretos que obstem a concessão do pedido – Agravo a que se dá provimento.